Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705351-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: CAIO GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA contra decisão de ID 113283218, proferida em execução de alimentos proposta por CAIO GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS E OUTRO, que autorizou o pagamento do débito alimentar de modo parcelado, com o equivalente a R$ 1.000,00 mensais, mediante desconto em folha de pagamento, até a quitação integral da dívida. Afirma, em suma, que se encontra em situação financeira delicada, com diversos empréstimos bancários, razão pela qual não é possível efetuar o pagamento do valor arbitrado; que se trata de dívida pretérita, não essencial ou emergencial. Requer, liminarmente, a fixação dos descontos no equivalente a R$ 500,00, até a quitação do débito, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 33019124, determinou-se a comprovação do deferimento da gratuidade de justiça na execução de alimentos ou o recolhimento das custas recursais. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 33298198. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a situação econômica do agravante foi devidamente considerada na decisão. Ainda que existam diversos empréstimos consignados em folha de pagamento, o valor arbitrado representa menos de 7% de sua remuneração bruta. A quitação parcelada da dívida já representa benefício ao agravante, quando sopesada sua situação pessoal atual. A ampliação da benesse, com redução da prestação mensal, não se revela consentânea aos interesses dos credores. Imperioso frisar que se trata de dívida decorrente de obrigação alimentar. Ainda que não se trate de parcela atual, constitui verba destinada à subsistência de dois filhos. Portanto, prima facie, não é idônea a redução do encargo pretendida, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora